Tribunal: TJBA
Processo: 8002728-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002728-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO DE GODOY Advogado(s): YURI PAIM DE FIGUEIREDO, KARINE DE SIQUEIRA MELO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT TÉCNICO. PETROS. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO EXCLUSIVO PELA PATROCINADORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legalidade da cobrança de contribuição extraordinária no benefício previdenciário do autor, com fundamento no Plano de Equacionamento de Déficit Técnico da PETROS – PPSP/2015, instituído para preservar o equilíbrio atuarial do plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito adquirido ou violação ao pacto contratual na instituição de contribuição extraordinária aprovada para equacionar déficit técnico em plano de previdência complementar; e (ii) saber se é legítima a participação dos assistidos no custeio extraordinário, ou se o ônus deve ser suportado exclusivamente pela patrocinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de previdência complementar possui natureza contratual, mas é regido por normas cogentes, em especial a LC nº 109/2001, que prevê a possibilidade de equacionamento de déficit mediante contribuição extraordinária. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a determinado regime de custeio e que a manutenção do equilíbrio atuarial autoriza alterações nas contribuições. 5. A cláusula de paridade contributiva entre participantes, assistidos e patrocinadora está prevista no regulamento do plano e na legislação, não sendo possível impor o custeio exclusivo à patrocinadora. 6. Eventual má gestão do fundo ou irregularidades não elidem a obrigação legal de equacionamento solidário, devendo a responsabilidade ser apurada em sede própria. 7. A aprovação do plano de equacionamento seguiu os trâmites legais, com deliberação pelo Conselho da PETROS, inclusive com participação de representantes dos assistidos. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002728-59.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE ROBERTO DE GODOY e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.